Tribunal: TJES
Processo: 0005601-14.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005601-14.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RUBEM FANTONI BORGES CALDEIRA PORTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005601-14.2022.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: RUBEM FANTONI BORGES CALDEIRA PORTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que absolveu o acusado Rubem Fantoni Borges Caldeira Porto da prática do crime previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito). O acusado foi abordado em veículo contendo armamento ilegal, no contexto de patrulhamento policial, após relato de disparos de arma de fogo em área urbana. O Ministério Público pleiteia a reforma da sentença para condenação do acusado, argumentando que há provas suficientes da autoria e da materialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a materialidade e a autoria do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito foram devidamente comprovadas; e (ii) verificar se a sentença absolutória deve ser reformada ou mantida, à luz do princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito encontra-se devidamente comprovada por meio do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, Auto de Apreensão, Boletim Unificado e Laudo de Exame Balístico.

Quanto à autoria, as provas testemunhais e materiais não vinculam de forma inequívoca a posse das armas ao acusado, uma vez que os armamentos foram encontrados próximos ao acusado, mas não sob sua posse direta, nem com elementos que comprovem domínio ou intenção de posse.

O depoimento das testemunhas policiais aponta apenas para a proximidade física do acusado com o armamento, sem excluir a possibilidade de posse pelos demais ocupantes do veículo, o que gera dúvida razoável sobre a autoria do delito.

À luz do princípio do in dubio pro reo, consagrado no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, impõe-se a manutenção da absolvição diante da ausência de provas robustas e inequívocas que desconstituam a presunção de inocência do acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação penal exige prova inequívoca da autoria e da materialidade do crime, não sendo suficiente a mera proximidade física do acusado ao objeto do delito.

Dúvidas sobre a autoria, decorrentes de ausência de provas concretas que vinculem exclusivamente o acusado ao objeto ilícito, devem ser resolvidas em favor do réu, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005601-14.2022.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: RUBEM FANTONI BORGES CALDEIRA PORTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINIST
É
RIO PÚBLICO
DO
ESTAD
O DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença (Id. 11180519, Vol. 02, parte 02, pp. 123/126), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual o acusado
RUBEM FANTONI BORGES CALDEIRA PORTO
fora absolvido quanto à prática do crime previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

Emerge da Denúncia (Id. 11180519, Vol. 01, parte 01, pp. 02/04) que, no dia 08 de setembro de 2020, na Rua Ronaldo Gonçalves de Rezende, nº 20, Bairro Planalto, Vila Velha/ES, em razão da ocorrência de tiroteio nas proximidades, Policiais Militares realizavam patrulhamento tático móvel com apoio de viaturas da força tática, na intenção de interceptar um veículo que supostamente teria efetuado diversos disparos de arma de fogo no Bairro Dom João Batista. Nesta ocasião, em patrulhamento na Rua Paraíba, foi avistado pelos Policiais um veículo Chevrolet Prisma, cor prata, placas QPA-4195, com as mesmas características passadas por populares, razão pela qual deram ordem de parada ao veículo, de onde saíram três indivíduos, dentre os quais, o denunciado
RUBEM FANTONI BORGES CALDEIRA PORTO
.

Durante buscas no referido veículo, verificou-se que foram apreendidas duas armas de fogo, sendo que, posteriormente, o denunciado, em sede policial, confessou a propriedade do armamento supracitado. Saliente-se que o denunciado não apresentou o registro do referido armamento e não possuía a permissão para o porte de arma.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O apelante
MINIST
É
RIO PÚBLICO
DO
ESTAD
O DO ESPÍRITO SANTO

assevera que restou devidamente comprovado, de maneira incontroversa, que o apelado estava em posse da arma de fogo, pugnando pela reforma da sentença objurgada, a fim de que o réu seja condenado pela prática do ilícito descrito no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

Cumpre registrar, inicialmente, que a mera conduta de portar armamento e munição prescinde da análise relativa à lesividade concreta da conduta, eis que coloca em risco a segurança pública, a paz social e a incolumidade pública, bens jurídicos tutelados pela norma inserta no art. 16, da Lei n° 10.826/2003.

No caso vertente, a
materialidade
restou devidamente comprovada por meio do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (Id. 11180519, Vol. 01, parte 01, pp. 18/19), Auto de Apreensão (Id. 11180519, Vol. 01, parte 01, pp. 23/24), Boletim Unificado (Id. 11180519, Vol. 01, parte 01, pp. 47/51), Laudo de Exame Balístico (Id. 11180519, Vol. 02, parte 02, pp. 92/96) e prova oral.

Por sua vez, no tocante à

autoria
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença), o acusado declarou que
“estava na condução do veículo abordado, para “dar uma volta”, na companhia de Estandeley e Wesley, sendo que nenhum dos armamentos apreendidos pertencia a si, tampouco tendo conhecimento de que os demais tripulantes estavam na posse do referido material bélico”.

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença), o Policial Militar Danilo relatou que
“o acusado foi abordado durante saturação no Bairro Planalto em decorrência de conflitos armados com o Bairro rival, Dom João Batista, sendo avistado veículo cujas características já haviam sido reportadas a Polícia Militar como envolvido em disparos no Bairro Dom João Batista, bem como em alta velocidade da Rodovia Carlos Lindenberg. Disse, ainda, terem sido apreendidas duas armas de fogo no interior do veículo, onde estava o acusado e outras duas ou três pessoas.
A testemunha disse, também, que a arma de fogo foi atribuída ao acusado par estar próxima do local em que este estava, não sendo por ele confessado, nem justificado o motivo de estar na passe da bélica e tampouco apresentado porte/registro
”.

Por sua vez, em Juízo, a testemunha Polícia Militar Anne, declarou em Juízo (depoimento transcrito na sentença), que
“o acusado foi abordado no interior de um veículo que teria sido utilizado durante disparos de arma de fogo no Bairro Dom João Batista.
Declarou, ainda, que no interior do veículo foram apreendidas duas armas de fogo, uma pistola e um revólver calibre. 38
, além de munições, não sendo apresentado porte/registro”.

A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5º, LVII), o
in dubio pro reo
, tratando-se, portanto, de princípios basilares do direito penal, que impõem que a condenação somente pode ocorrer mediante prova robusta e inequívoca da autoria e da materialidade.

Na hipótese vertente, não há elementos concretos que desconstituam a presunção de inocência do réu.

Isto porque
a acusação não se desincumbiu de comprovar que a arma
estava sob a posse ou controle direto do acusado,
tampouco que o réu
tinha domínio ou intenção de posse sobre o objeto
.

Nesse contexto, a prova testemunhal confirma que
a arma não estava em posse direta do réu, mas próxima a e
ste
, sem justificativa objetiva para a imputação.
Não há, contudo,
elementos probatórios
que vincule
m
a arma exclusivamente ao acusado
.

Registre-se, ainda, que
não restou justificada a
exclusão dos
demais
ocupantes do veículo como possíveis responsáveis pela posse da arma,
o que
reforça o caráter de dúvida quanto à autoria
.

À luz de tal panorama, diante da ausência de provas contundentes que vinculem a posse da arma exclusivamente ao acusado, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, de modo que a manutenção da absolvição é medida que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)